Tribunal: TJSP
Processo: 0001820-82.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STJ, STF e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena em regime fechado. Impossibilidade de aferir renda – Prequestionamento

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STJ, STF e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena em regime fechado. Impossibilidade de aferir renda – Prequestionamento – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001820-82.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICARDO
ALEXANDRE CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
2
Agravo em execução no 0001820-82.2020.8.26.0154 - Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM 8a RAJ
Execução no 0000597-36.2016.8.26.0154
Agravante: Ministério Público
Agravado: Ricardo Alexandre Cesar
Magistrada: Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 11773
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos
legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente
aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal.
Precedentes do STJ, STF e desta 15a Câmara de Direito Criminal. Não
demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que
cumpre pena em regime fechado. Impossibilidade de aferir renda –
Prequestionamento – Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão de fls. 20/23 que concedeu a progressão ao regime semiaberto em
favor de Ricardo Alexandre Cesar independentemente do pagamento da
pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
3
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando a
cassação da decisão e o retorno do agravado ao regime fechado porque não
preenchidos os requisitos, dentre os quais a quitação da pena de multa
aplicada cumulativamente à sanção privativa de liberdade. No mais,
prequestiona a matéria (fls. 01/15).
O recurso foi regularmente processado e contrariado; em
contrarrazões a Defensoria Pública pugna o não conhecimento ante a falta de
juntada das peças indispensáveis; e, no mérito, o desprovimento.
Subsidiariamente, requer que, “caso se entenda pela necessidade de
intimação do sentenciado para comprovar o pagamento da pena de multa ou a
impossibilidade de fazê-lo, [...] que tal diligência seja realizada sem a
regressão” (fls. 29/36). A decisão recorrida foi mantida (fls. 37/40).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 47/50).
É o relatório.
Prima facie, o recurso deve ser conhecido, posto que
instruído com a decisão agravada (fls. 202/23) e cálculo de pena do
sentenciado
(fls.
16/19),
documentos
que
possibilitam
a
adequada
compreensão da controvérsia.
Além disso, importante anotar que, a partir de tais
documentos, a defesa exerceu o contraditório e ampla defesa a contento
como facilmente se depreende das contrarrazões ofertadas (fls. 29/36).
Quanto ao mais, a insurgência não comporta acolhida.
Ricardo Alexandre Cesar foi condenado pela prática de
crimes patrimoniais e cumpre pena total de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e
16 (dezesseis) dias de reclusão, com término previsto para 04.11.2027. Em
28.04.2020 foi promovido ao regime semiaberto (fls. 473/476 e 483/488 PEC
no 0000597-36.2016.8.26.0154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
4
O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê dois
requisitos
para
progressão
de
regime: objetivo consubstanciado no
cumprimento de determinado lapso temporal de pena; e subjetivo, baseado no
bom comportamento carcerário.
Assim, independentemente dos crimes cometidos ou da
quantidade da pena imposta, na concessão dos benefícios da execução
devem prevalecer os critérios de merecimento e conveniência, tanto para o
preso, quanto para a sociedade.
Quando da análise de pedido de progressão de regime,
cabe ao MM. Juízo a quo examinar detidamente todos os aspectos do caso
concreto, não apenas o lapso temporal e o bom comportamento. O referido
artigo da LEP não obriga o magistrado a deferir o benefício quando este é
requerido, mas sim faculta a ele analisar o caso com os elementos que já tem
ou determinar a realização do exame criminológico ou outra providência
quando, diante de sua convicção, entender necessário.
Na esteira desse ponto de vista caminha julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. No caso concreto, o Juízo a quo e a Corte de origem
não apontaram elementos concretos para justificar o
indeferimento da progressão de regime, limitando-se a
mencionar a gravidade abstrata do delito e o tempo de
cumprimento da pena. 3. Sobre a matéria, esta Corte
Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de
que
fatores
relacionados
ao
crime
praticado
são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de regime, de
modo que o respectivo indeferimento, cumpridos os
requisitos objetivos, somente poderá fundar-se em fatos
ocorridos no curso da própria execução penal (HC no
344.345/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
5
Soares da Fonseca, J. 04.02.2016, DJe 15.02.2016).
No caso em apreço, o MM. Magistrado, após minudente
análise, não considerou necessária a realização de tal exame e verificou que o
reeducando estava apto a progredir para o regime intermediário, uma vez que
cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal.
Com efeito, há relatório emitido pela Direção da
Penitenciária atestando contar ele com bom comportamento carcerário (fls.
443, 456 e 466/467
PEC no 0000597-36.2016.8.26.0154); além disso,
Ricardo Alexandre atuou em atividade laborterápica e educacional nos
períodos de 15.08.2019 a 31.12.2019 (“Grandplast”) e 11.01.2018 a
18.07.2018 (“Projeto PET”) e 16.08.2018 a 11.10.2018 (“Ensino Médio na
Unidade”)
cf. “Atestado e Informações Gerais” (fl. 467
PEC no
0000597-36.2016.8.26.0154).
Quanto à pena de multa, se o seu inadimplemento não
constitui óbice para a extinção da punibilidade do sentenciado
como reiteradamente tem decidido este Tribunal de Justiça (Ag.
9000584-02.2016.8.26.0050, 15a Câmara Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, j. 11.08.2016; Ag. 0034289-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 11.08.2016; Ag. 0081238-56.2014.8.26.0000,
15a Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Campos, j. 11.08.2016; Ag.
7003662-53.2015.8.26.0606, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Bandeira Lins, j.
04.04.2016; Ag. 7000137-32.2015, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco
Orlando, j. 01.06.2015) em acordo com o entendimento do C. S T J (REsp no
1.519.777/SP, 3a Seção, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 26.08.15; AgRg
no REsp 1.160.207/MG, 6.a T., rel. Sebastião Reis Júnior, 01.12.2011, v.u.;
AgRg no REsp 1.442.032/SP, 5.a T., rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.05.2014,
DJe 10.06.2014) maior razão há para que, da mesma forma, não funcione
como obstáculo para fins de progressão de regime.
Até porque do que se extrai dos julgados do C. STF
mencionados na minuta ministerial (STF Agravo Regimental na Progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
6
de Regime na Execução Penal no 470/DF1 - Pleno Rel. Min. Roberto Barroso,
j. 08.04.2015; Agravo regimental na Progressão de Regime na Execução Penal
no 08/DF2 - Pleno Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.07.16; Agravo regimental
na Progressão de Regime na Execução penal no 12/DF3, j. 08.04.2015; Agravo
regimental na Progressão de Regime na Execução penal no 16/DF4, j.
01.07.2016), o que se buscou dissuadir foi o inadimplemento deliberado da
pena pecuniária aplicada circunstância não demonstrada pelo recorrente que
não produziu qualquer prova nesse sentido.
Nesse sentido trilha o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
1 Disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo782.htm#transcricao1: 14. “A análise
desses julgados demonstra que o julgador, atento às finalidades da pena e de modo fundamentado, está autorizado a
lançar mão de requisitos outros, não necessariamente enunciados no art. 112 da LEP, mas extraídos do ordenamento
jurídico, para avaliar a possibilidade de progressão no regime prisional, tendo como objetivo, sobretudo, o exame do
merecimento do sentenciado. (...) 16. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública -
como também nos crimes de colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada
com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de prevenção,
capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui
solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que
devem ser tratados os crimes contra o erário. (...) 19. Não bastasse essa incongruência lógica, note-se, também, que
a passagem para o regime aberto exige do sentenciado " autodisciplina e
senso de responsabilidade" (art. 114, II da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se lhe
aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo que dispõe o art. 36, § 2o, do Código
Penal e o art. 118, § 1o, da Lei de Execução Penal, que estabelecem a regressão de regime para o condenado que
"não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta". De modo que o deliberado inadimplemento da pena de multa
sequer poderia ser comparável à vedada prisão por dívida, nos moldes do art. 5o, LXVII, da CF/88, configurando
apenas óbice à progressão no regime prisional. (...) 21. A absoluta incapacidade econômica do apenado, portanto,
deve ser devidamente demonstrada nos autos, inclusive porque o acórdão exequendo fixou o quantum da sanção
pecuniária especialmente em função da situação econômica do réu (CP, art. 60), como deve ser. De modo que a
relativização dessa resposta penal depende de prova robusta por parte do sentenciado.”
2 "EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO
DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo
Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 3. Eventual
inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4. Agravo
regimental desprovido.”
3 Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede
a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido.
4 Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
7
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por
se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada,
entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O
acórdão impugnado, alinhando-se ao entendimento do
Supremo
Tribunal
Federal,
asseverou
que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições
econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos
indispensáveis ao sustento próprio e de sua família,
constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e
deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso
em apreço, o paciente goza da presunção de
hipossuficiência e não existem elementos nos autos
capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar que seja reexaminado
o pedido de progressão de regime em favor do ora
paciente, observando-se o disposto neste voto. (STJ HC
no 362648/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 04.10.16, DJe 17.10.16).
E não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Criminal:
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
RECURSO
MINISTERIAL INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
CONCEDEU
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

ALEGAÇÃO DE QUE O INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

ENTENDIMENTO DO STF
NÃO APLICABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
8
SENTENCIADO
HIPOSSUFICIENTE

RECURSO
MINISTERIAL NÃO PROVIDO (TJSP, Agravo de Execução
Penal no 0001491-70.2020.8.26.0154, Rel. Willian Campos,
15a Câmara de Direito Criminal, j. 27/05/2020).
Ressalte-se, pois oportuno, que o próprio encarceramento
de qualquer sentenciado, em cumprimento de pena privativa de liberdade,
acarreta a presunção relativa da impossibilidade de adimplemento da pena
pecuniária situação que, inclusive, afasta a alegação de que o recorrente
teve tolhido o direito de “verificação da situação econômica do agravado”.
Em remate, a suscitada inaplicabilidade do artigo 8o da
Resolução no 616/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça5
também não prospera, posto que a controvérsia em análise diz respeito à
exigência ou não do pagamento da pena de multa para fins de progressão de
regime, e não à competência ou não do DEECRIM para executá-la. Ademais,
caso queira, o Ministério Público pode buscar a satisfação de tal pleito pelas
vias próprias.
Nesse quadro, a revogação do benefício não se justifica.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento para
fins de recebimento, bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian Campos:
(...) Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento,
de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer quando o
órgão julgador não houver adotado entendimento explícito
a respeito da matéria suscitada, pois prequestionar não é
interpretar texto legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes
suscitadas. Dessa
maneira,
diz-se
prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador tenha se
pronunciado sobre ela e, no caso, foram enfrentadas todas
5 Art. 8°. Exclui-se da competência das Unidades Regionais do Departamento Estadual de Execuções Criminais a
execução de pena de multa, ainda que cumulativamente aplicada, ou da taxa judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001820-82.2020.8.26.0154 -Voto no 11773
9
as questões relevantes. (...) (Apelação Criminal no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP, 15a Câmara Criminal,
julgado em 25/06/15).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator